Tribunal: STF
Processo: ARE 1273552
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Em 26.8.2020, o recurso extraordinário com agravo interposto por F F C B e outros não foi conhecido por demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral (e-doc. 13).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.9.2020, F F C B e outros interpuseram, em 4.9.2020, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 14). 
    3. Os agravantes alegam que “a repercussão geral da decisão impugnada foi, sim, devidamente abordada e desenvolvida. É que, de forma a se manter a objetividade da peça e evitar desnecessária repetição, no item II, 2, do agravo em recurso extraordinário, destinado ao requisito da repercussão geral, houve expressa referência de onde se localizavam os principais argumentos sobre o cumprimento desse requisito, o que se fez ao se expressar que, afinal, conforme visto no item anterior, o acórdão restringiu a incidência da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069/MG, mitigando-lhe a eficácia” (fl. 5, e-doc. 14).
    Asseveram que “o reconhecimento da repercussão geral pelo Tema 899 foi superveniente à interposição do presente recurso extraordinário e seu posterior agravo, de forma que não pode ser ignorado, pois atrai a aplicação do art. 1.035, § 3.º, I, do novo Código de Processo Civil” (fl. 7, e-doc. 14).
    Sustentam que “a prescrição do título executivo ora exigido, lavrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe no ano de 1993, é o objeto do recurso extraordinário e atrai a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 899. Ou seja, sua repercussão geral já foi conhecida” (fl. 6, e-doc. 14).
    Pedem, “ao se perceber que o Acórdão TC 553, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que fundamenta o processo de execução reduzido aos autos tombados sob o n. 201370000362, dos quais os embargos reduzidos aos autos tombados sob o n. 201370001234, são a respectiva defesa que ora se apresenta em sede recursal, datam de 1993, (…) a reforma da decisão prolatada pela relatoria, de forma que se ordene o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, para então reformá-lo, haja vista o reconhecimento da prescrição de títulos executivos formados por decisões de Tribunal de Contas, conforme assim firmado quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636886, relativo ao tema de repercussão geral n. 899” (fl. 8, e-doc. 14).
    4. Em 7.11.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação do agravado, apesar de regularmente intimado (e-doc. 19). 
    5. Reconsidero a decisão agravada (e-doc. 13) e examino o recurso extraordinário com agravo. 
    6. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    7. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO ALEGADA PELOS APELANTES APÓS A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS COM FULCRO NA DECISÃO EXARADA NO RE N. 669.069/MG, JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - EXECUÇÃO DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS QUE NÃO SE AMOLDA AO LEADING CASE JULGADO PELA CORTE SUPREMA - TESE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO NÚMEROS 201370000359, 201370000360, 201370000361 E 201370000362 - JUÍZO A QUO QUE PROCEDEU À REUNIÃO DOS FEITOS POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO APELO - PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HERDEIROS QUE DEVEM RESPONDER DE ACORDO COM O QUINHÃO HEREDITÁRIO QUE TEM DIREITO - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS DEIXADOS POR HERANÇA - SENTENÇA MANTIDA - APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (fl. 27, e-doc. 4).
    8. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 21, e-doc. 5). 
    9. Os agravantes argumentam que “deve ocorrer a reforma do julgado para se reconhecer a prescrição do título em que se fundamenta a execução reduzida aos autos tombados sob o n. 201370000362, que pode ser feita de ofício e em qualquer grau de jurisdição nos termos do art. 487, II, do novo Código de Processo Civil” (fl. 58, e-doc. 5).
    Sustentam que “não se discute matéria probatória, mas, tão somente, se o julgamento do RE 669.069/MG, que reconhece a prescrição da pretensão a reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil aplica-se a acórdão do Tribunal de Contas que não estipula condenação por improbidade administrativa ou ilícito penal” (fl. 52, e-doc. 5).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    10. Razão jurídica assiste aos agravantes.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Os Recorrentes, posteriormente à apresentação de suas razões e das contrarrazões pelo Apelado, acostaram petição, pleiteando o reconhecimento da prescrição do título em que se fundamenta a Execução (Processo n. 201370000362) originária dos presentes Embargos, haja vista que a decisão do Tribunal de Contas deste Estado, ora exequenda, originou-se do reconhecimento de ilícito civil praticado há mais de 20 (vinte) anos pelo falecido enquanto gestor público, sendo, portanto, prescritível a reparação ao erário, conforme decidiu o STF em sede de repercussão geral no RE n. 669.069/MG (Tema 666). 
    No caso em deslinde os Recorrentes socorrem o RE n. 669.069/MG (Tema 666), julgado em sede de repercussão geral pelo STF, tendo sido fixada a tese de que "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". 
    Aduziram ainda, que o ilícito civil foi praticado pelo falecido há mais de 20 (vinte) anos, desta feita, estaria prescrita a reparação de danos ao Erário. 
    Ocorre que, in casu, a Ação principal (201370000362) se refere à Ação de Execução de Título Extrajudicial, qual seja, decisão exarada pelo Tribunal de Contas em que o falecido, enquanto gestor público municipal, Oséas Cavalcante Batista, foi condenado a ressarcir os danos gerados ao patrimônio público pela execução parcial de obra para reforma e ampliação de escola pública, ao passo em que houve o pagamento integral do contrato firmado entre a Municipalidade e a empresa contratada. 
    Desse modo, estou diante de uma Ação executória de título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas deste Estado, não se confundindo, portanto, com o leading case apreciado em sede de repercussão geral (RE n. 669.069/MG), cujo objeto foi a própria Ação de conhecimento que possui como fim a condenação da parte Requerida à reparação do dano ao erário, constituindo-se o título judicial executivo apto a ensejar futura Ação de Execução. 
    Neste toar, não se aplica a tese firmada pelo STF no Tema 666 ao caso em apreço, razão pela qual rejeito a prescrição suscitada pelos Apelantes” (fl. 30, e-doc. 4).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886, Tema 899 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese no sentido de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE n. 636.886/RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.6.2020). 
    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal. 
    11. Pelo exposto, em reconsideração, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora